Tribunal: TJMT
Processo: 1031675-10.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031675-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), KAROLAINE FERREIRA GOMES - CPF: 072.950.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNICE GENESIA DE LIMA - CPF: 045.264.662-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO CRIMINAL. OPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que determinou a instauração de incidente de insanidade mental em favor da acusada
Karolaine Ferreira Gomes
, denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06), por ter sido flagrada transportando 47,78g de maconha para o interior da Cadeia Pública de Jaciara/MT, destinada ao seu companheiro recluso. O Parquet sustentou violação a direito líquido e certo, alegando que não foram observados os requisitos do art. 149 do CPP, inexistindo elementos nos autos que indicassem comprometimento da capacidade de entendimento da acusada, além de carecer a decisão de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que deferiu a instauração de incidente de insanidade mental, malgrado a manifestação ministerial desfavorável e supostamente sem elementos concretos nos autos, configura violação a direito líquido e certo do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para impugnar atos judiciais quando ausente recurso próprio, desde que configurada manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a legislação processual penal não prevê recurso específico contra a decisão que defere a instauração de incidente de insanidade mental.

4. A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do agente, conforme art. 149 do Código de Processo Penal, devendo tal dúvida estar lastreada em elementos concretos constantes dos autos, não sendo suficiente mera alegação genérica ou especulação.

5. O laudo pericial concluído após a impetração atestou que a acusada
"possui retardo mental moderado, classificado no CID-10 F71"
, sendo
"totalmente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta"
à época dos fatos, confirmando que efetivamente existiam fundamentos para a dúvida sobre a integridade mental da acusada, validando a posteriori a decisão judicial.

6. A alegação defensiva de que a acusada
"realizou e ainda realiza tratamentos psiquiátricos desde a infância"
constitui elemento objetivo apto a suscitar dúvida razoável sobre sua condição mental, fornecendo substrato fático suficiente para justificar a determinação de perícia especializada, ainda que não acompanhada de documentação médica específica.

7. A instauração do incidente de insanidade mental não configura prejuízo ao Ministério Público ou à persecução penal, mas constitui medida assecuratória do devido processo legal, sendo a verificação da capacidade mental do agente pressuposto essencial para a válida aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A decisão que defere a instauração de incidente de insanidade mental está devidamente fundamentada quando baseada em dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, nos termos do art. 149 do CPP, sendo desnecessária a prévia oitiva do Ministério Público. 2. A alegação de tratamento psiquiátrico pregresso constitui elemento objetivo suficiente para suscitar dúvida razoável sobre a condição mental do acusado, justificando a determinação de perícia especializada. 3. A instauração de perícia técnica especializada representa medida de cautela processual destinada a assegurar a correta aplicação da lei penal, não constituindo prejuízo à acusação."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149 e 593, II; Lei n.º 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013291-96.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ato do douto Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que
determinou
a
instauração de incidente de insanidade mental
em favor da acusada
Karolaine Ferreira Gomes
, nos autos da Ação Penal n.º 1001383-12.2025.8.11.0010.

A acusada foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06) por ter sido flagrada transportando substância entorpecente (47,78g de maconha) para o interior da Cadeia Pública de Jaciara/MT, destinada ao seu companheiro
Paulo Rogério Melo de Souza
, que se encontrava recluso no referido estabelecimento.

Durante a instrução processual, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, alegando que a acusada apresentava indícios de transtorno mental que a impediria de entender o caráter ilícito do fato. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido. Não obstante, o magistrado deferiu o requerimento defensivo, determinando o desmembramento do feito e a instauração do incidente.

O
Parquet
sustenta violação a direito líquido e certo, argumentando que: (i) não foram observados os requisitos do art. 149 do CPP; (ii) inexistiam elementos nos autos que indicassem supressão ou redução da capacidade de entendimento da acusada; (iii) a decisão careceu de fundamentação concreta; (iv) não havia boletim médico ou testemunha sugerindo patologia mental.

Requereu a concessão
liminar
da ordem para ver
suspensa a decisão
acoimada de ilegal, ratificando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
mandamus
e a
anulação da determinação de instauração de incidente de insanidade mental
em relação à ré
Karolaine Ferreira Gomes
.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 314679354 e ss.

O pleito liminar foi indeferido pelos fundamentos lançados na decisão de ID 318831881 e, uma vez requisitados os informes judiciais, foram estes apresentados no ID 327544898, por meio dos quais a i. autoridade impetrada esclareceu que o laudo pericial já foi concluído, atestando que a pericianda possui
"retardo mental moderado (CID-10 F71)"
, sendo
"totalmente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta"
à época dos fatos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre verificar a adequação da via mandamental eleita. O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por autoridade pública, quando não couber
habeas corpus
ou
habeas data
.

No caso vertente, a legislação processual penal não prevê recurso específico contra a decisão que defere a instauração de incidente de insanidade mental, contemplando apenas, no art. 593, II, do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito contra a decisão que o indefere. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar atos judiciais quando ausente recurso próprio, desde que configurada manifesta ilegalidade ou teratologia.

Em matéria de mérito propriamente dita, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a instauração de incidente de insanidade mental em favor da acusada
Karolaine Ferreira Gomes
, malgrado a manifestação ministerial desfavorável.

O art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que
"quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal"
.

Da análise do dispositivo legal, extrai-se que a instauração do incidente pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do agente. Tal dúvida deve estar lastreada em elementos concretos constantes dos autos, não sendo suficiente mera alegação genérica ou especulação.

O impetrante sustenta que a decisão hostilizada padeceria de fundamentação adequada, uma vez que inexistiriam nos autos elementos objetivos aptos a suscitar dúvida sobre a capacidade mental da acusada. Argumenta, ainda, que não havia boletim médico, testemunha ou qualquer evidência de comprometimento cognitivo que justificasse a medida.

Contudo, as informações prestadas pela autoridade impetrada revelam aspecto fundamental que não constava dos autos quando da impetração: o laudo pericial já foi concluído, atestando que a acusada
"possui retardo mental moderado, classificado no CID-10 F71"
(ID 327544898), sendo
"muito influenciável e, portanto, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta"
(ID 327544898).

Esse dado é de extrema relevância para a análise da legalidade da decisão impugnada. Com efeito, a conclusão pericial confirma que efetivamente existiam fundamentos para a dúvida sobre a integridade mental da acusada, validando,
a posteriori
, a decisão judicial que determinou a realização do exame.

Ademais, cumpre observar que a defesa, em seu requerimento, alegou que a acusada
"realizou e ainda realiza tratamentos psiquiátricos desde a infância"
, circunstância que, por si só, constitui elemento objetivo apto a suscitar dúvida razoável sobre sua condição mental. Tal alegação, ainda que não acompanhada de documentação médica específica, fornecia substrato fático suficiente para justificar a determinação de perícia especializada.

A jurisprudência desta Corte de Justiça estadual, em caso análogo (N.U 1013291-96.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025), já assentou que
"a decisão que defere a instauração de incidente de insanidade mental está devidamente fundamentada quando baseada em dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, nos termos do art. 149 do CPP, sendo desnecessária a prévia oitiva do Ministério Público, hipótese em que se aplica o contraditório diferido, sem prejuízo ao exercício da função fiscalizatória do Parquet durante o trâmite do incidente"
.

Nessa perspectiva, a instauração do incidente de insanidade mental não configura prejuízo ao Ministério Público ou à persecução penal, mas, ao contrário, constitui medida assecuratória do devido processo legal. A verificação da capacidade mental do agente é pressuposto essencial para a válida aplicação da lei penal, sendo imperioso que tal aferição seja realizada sempre que houver dúvida fundada sobre a higidez psíquica do(a) acusado(a).

O resultado da perícia, confirmando o diagnóstico de retardo mental moderado e a incapacidade da acusada para compreender a ilicitude de sua conduta, demonstra que a decisão judicial foi acertada e encontrava respaldo nos elementos disponíveis à época de sua prolação.

Não se vislumbra, portanto, a alegada violação a direito líquido e certo. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada no art. 149 do Código de Processo Penal e em elementos concretos extraídos dos autos, não se caracterizando como ato teratológico ou manifestamente ilegal.

Por fim, registre-se que a instauração de perícia técnica especializada, longe de constituir prejuízo à acusação, representa medida de cautela processual destinada a assegurar a correta aplicação da lei penal, evitando futuras arguições de nulidade e garantindo a regularidade do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar violação a direito líquido e certo na decisão que determinou a instauração de incidente de insanidade mental em favor da acusada
Karolaine Ferreira Gomes
.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da ação e a qualidade do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025